Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-26.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SERVIÇOS TURÍSTICOS. 123 MILHAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de reparação de danos proposta por consumidor contra 123 Milhas Del Rey Viagens e Turismo Ltda., afirmando ter adquirido vouchers de viagem da “123 Milhas”, cuja reserva hoteleira fora cancelada unilateralmente.
2. A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de danos materiais e morais.
3. Apelação da ré sustentando ausência de vínculo jurídico com o autor, pois a contratação foi realizada com empresa diversa (123 Viagens e Turismo Ltda.), requerendo o reconhecimento da ilegitimidade passiva.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder por demanda fundada em serviços comercializados sob a marca “123 Milhas”, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária no CDC; e (ii) saber se restaram configurados os danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral da reserva de hospedagem.
III. Razões de decidir
5. Empresas que atuam sob a mesma marca comercial, com nomes empresariais semelhantes e inseridas na mesma cadeia de fornecimento, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, pois a utilização da marca “123 Milhas” gera legítima expectativa de unidade empresarial, atraindo a aplicação da teoria da aparência. 6. Confusão criada no mercado de consumo não pode ser oposta ao consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor, incumbindo às empresas do grupo prevenir riscos decorrentes da exploração econômica da marca.
7. Pedido de inclusão de terceiro no polo passivo revela-se inviável em grau recursal, quando não observado o procedimento dos arts. 338 e 339 do CPC na contestação.
8. Cancelamento unilateral da reserva de hospedagem, após a quitação do pacote turístico, caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar os danos materiais comprovados, consistentes no pagamento direto de hotel no valor de R$ 2.734,00.
9. Frustração de legítima expectativa de viagem familiar, aliada à necessidade de solução emergencial às vésperas do período de férias, configura dano moral indenizável, mantido o quantum fixado em R$ 5.000,00 por observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; Lei no 8.078/1990 (CDC), arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o; CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, 338 e 339; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1929200, Apelação no 0709223-76.2024.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024, DJe 14/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1042574-12.2023.8.11.0041, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2025, DJe 19/12/2025.